Tribunal: TJBA
Processo: 0302374-62.2014.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0302374-62.2014.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDOS: GENILSON RIBEIRO DA SILVA, JANILTON PEREIRA FARIAS, LUIZ AUGUSTO SOUZA BRITO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatada, no caso sob análise, a existência de fundadas razões para autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento, não há que se falar em nulidade de provas por violação de domicílio. A presença de indícios da autoria e a prova da materialidade reclama um juízo positivo de admissibilidade da acusação, a fim de instaurar a ação penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0302374-62.2014.8.05.0113, da comarca de Itabuna, em que figura como recorrente o Ministério Público e como recorridos Genilson Ribeiro da Silva, Janilton Pereira Farias e Luiz Augusto Souza Brito. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0302374-62.2014.8.05.0113)